Tribunal: TJBA
Processo: 8025016-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025016-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LAZARO CASTRO BRITO & CIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE FRANCISCO DE CARVALHO, JOSE FRANCISCO DE CARVALHO

AGRAVADO: JOSE ANTONIO BRITO FONTANA

Advogado(s)
:
UBIRAJARA GONDIM DE BRITO AVILA

ACORDÃO

Ementa
: Direito processual civil. Direito civil. Agravo de instrumento.
Relação de consumo.

Sócio retirante.
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Teoria menor. Obstáculo ao ressarcimento (art. 28, §5º, cdc).
Recurso
im
provido.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão interlocutória que
de
cretou
o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica para atingir sócio retirante e atual.

II.

Questão em discussão

2. A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em averiguar:
(i)
se
estão presentes
os requisitos para a

decretação da desconsideração da personalidade jurídica; e (ii) se há decadência do direito para responsabilização do sócio retirante.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do sócio retirante limitada ao prazo de 02 (dois) anos (art. 1.003, §2º e 1.032 do CC/02) após a averbação da modificação do contrato social não é aplicável à desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar
de implicação extraordinária decorrente de abuso de direito.

4. Sendo assim, e
mbora
a ex-sócia tenha se
retirado em 05/04/2021, sua responsabilidade pelo pagamento do débito cobrado remanesce
u
até 05/04/2023.
Dessa forma
, pouc
o
importa a data do pedido de desconsideraçã
o
da empresa devedora,
bastando
verificar que a ação indenizatória foi proposta em 13/12/2011, tendo a sentença condenatória transitado em julgado em 05/09/2019, com início d
e seu
cumprimento em 08/10/2019,
período
s
em que a recorrente ainda era sócia da pessoa jurídica
.

5.
Em conformidade com o art. 28, §5º, do CDC, a
desconsideração da personalidade jurídica é cabível
independentemente da comprovação do
abuso da personalidade,
devendo verificar a
simples insolvência da empresa ou
sua presença como
obstáculo ao ressarcimento
do
consumidor.

6
. A
frustração da penhora online via
Sisbajud, Renajud
e Inforjud

indic
am

insolvência empresarial e obstáculo à reparação ao consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7
. Agravo de instrumento conhecido e
im
provido.
Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025016-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
LAZARO CASTRO BRITO & CIA LTDA e outros (2)
e como agravado
JOSE ANTONIO BRITO FONTANA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .